Tribunal: TJMT
Processo: 1011590-66.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011590-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Demissão ou Exoneração, Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NEDER SALLES DE SIQUEIRA - CPF: 793.319.391-91 (ADVOGADO), GERVASIO AUGUSTO DE MELO - CPF: 352.436.271-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Ação anulatória. Tutela de urgência. Servidor militar estadual. Demissão. Reintegração ao serviço ativo. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Necessidade de dilação probatória. Restabelecimento parcial de proventos. Medida adequada. Ausência de probabilidade do direito. Perigo de irreversibilidade.

Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória, deferiu parcialmente tutela de urgência para restabelecer proventos de servidor militar estadual no padrão de Soldado PM reformado, indeferindo, contudo, o pedido de reintegração ao serviço ativo e manutenção de promoção à graduação de Cabo PM após novo ato demissório.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para ampliar a tutela de urgência, a fim de suspender integralmente ato administrativo
demissório e restabelecer o status funcional do agravante, com retorno ao serviço ativo e manutenção de promoção.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar por ausência de intimação do advogado não se mostra, em cognição sumária, suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, exigindo instrução probatória exauriente.

4.
A tese de
dupla aplicação de sanção pelo mesmo fato
demanda análise aprofundada do contexto fático e da sucessão dos atos administrativos, não sendo possível, nesta fase, concluir se houve nova punição ou mera correção administrativa de ato anterior.

5.
A alegação de prescrição disciplinar não pode ser reconhecida de plano, ante a necessidade de verificação de eventuais causas interruptivas ou suspensivas, especialmente diante da possível concomitância com persecução penal.

6.
A decisão agravada observou a técnica da ponderação, assegurando o caráter alimentar da remuneração, sem impor à Administração a reintegração liminar de servidor em atividade policial, medida que apresenta risco de irreversibilidade e potencial prejuízo ao interesse público.

7.
A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e o risco de irreversibilidade da medida obstam a ampliação da tutela de urgência para reintegração ao serviço ativo.

IV. Dispositivo.

8
.
Recurso
não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI nº 1035565-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo
Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada em Justiça Militar, nos autos da Ação Anulatória n. 1004470-43.2026.8.11.0041, quedeferiu parcialmente a tutela de urgência.

A parte agravante narra que
ingressou na Polícia Militar em 1988 e foi transferida para a inatividade (reforma por invalidez) em 2011. Relata que, após a instauração de Conselho de Disciplina em 2016, sobreveio a Solução n. 12/2023, a qual determinou sua demissão com a manutenção de proventos.

Aduz que, em fevereiro de 2025, foi revertida ao serviço ativo (Ato n. 272/2025) e, na sequência, promovida à graduação de Cabo PM. Contudo, sustenta que, em novembro de 2025, a Administração editou a
Portaria n. 694.419/2025, que a demitiu novamente, dessa vez com exclusão da folha de pagamento. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do segundo ato demissório e a manutenção de sua remuneração e status funcional de Cabo PM.

A decisão recorrida deferiu parcialmente o pedido. O Juízo
de primeiro grau
fundamentou a necessidade de garantir a verba de caráter alimentar, razão pela qual determinou o restabelecimento dos proventos no padrão de Soldado PM, Classe "D", reformado por invalidez. Em contrapartida, indeferiu a suspensão integral do ato demissório e a manutenção da reversão ao serviço ativo e da respectiva promoção, por entender que essas medidas demandam maior dilação probatória.

Nasrazões recursais, o agravante sustenta
a
nulidade do ato administrativo originário (Solução n. 12/2023) por cerceamento de defesa, ante a ausência de regular intimação de seu advogado constituído para o exercício do direito recursal. Invoca a aplicação do Tema 138 do Supremo Tribunal Federal para fundamentar a tese.

A
rgumenta a ocorrência de
aplicação de sanção cumulativa pelo mesmo fato
administrativo, pois a segunda demissão (Portaria n. 694.419/2025) reaproveitou a mesma matriz fática e procedimental do Conselho de Disciplina de 2016 para impor sanção mais gravosa (exclusão da folha de pagamento).

Aduz ainda a configuração da prescrição disciplinar, ao pontuar que transcorreram mais de 9 anos e 6 meses entre a instauração do conselho
e o segundo ato expulsório, lapso superior ao prazo de 6 anos estabelecido no art. 17 da Lei n. 3.800/1976.

Por fim, assevera que a liminar de origem foi insuficiente, porquanto a proteção jurisdicional adequada exige o restabelecimento do status jurídico existente imediatamente antes da lesão, que engloba a reversão ao serviço ativo e a graduação de Cabo PM, em observância à segurança jurídica e à confiança legítima (Tema 445 do STF e Súmula Vinculante 3).

P
ostulou a concessão de tutela recursal antecipada para suspender os efeitos da Portaria n. 694.419/2025, preservando-se o estado jurídico-funcional anterior ao segundo ato demissório, compreendendo a reversão ao serviço ativo e a manutenção da promoção à graduação de Cabo PM, com o restabelecimento da remuneração correspondente.

Sustentou a probabilidade do direito em razão de vício procedimental na Solução n. 12/2023 por ausência de intimação regular do defensor constituído; a ocorrência debis in idem, uma vez que a segunda demissão se baseou no mesmo Conselho de Disciplina instaurado em 2016; a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, decorrido o prazo de 6 anos (Lei 3.800/1976, art. 17); e o perigo de dano alimentar e funcional
.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Tribunal, sob o fundamento de que a reintegração ao serviço ativo na graduação de Cabo PM, afastando os efeitos de ato disciplinar punitivo, constituiria medida temerária em sede de cognição sumária (
Id
354118373).

Em sede decontrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão. Defende que não houve vício procedimental, pois o agravante assinou termo de ciência pessoal, e invoca o princípio da instrumentalidade das formas para afastar a nulidade.

Assevera a inexistência de
sanções cumulativas pela mesma infração
, ao argumento de que a segunda demissão incidiu sobre um novo contexto (após a reversão à atividade) e reflete o poder-dever da Administração de rever seus atos ou adequar a sanção à nova realidade funcional. Sustenta que o cômputo da prescrição exige instrução probatória exauriente para apurar eventuais causas interruptivas ou suspensivas. Por fim, pontua que o Juízo
de origem

agiu com prudência ao resguardar o mínimo existencial sem esgotar o objeto da ação principal
(Id
355518867
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pela não intervenção no feito,
diante da
ausência de interesse público ou social que justifique a atuação ministerial na demanda (
Id

356608881
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia
recursal consiste
em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a ampliação da tutela de urgência deferida na origem, o que implicaria o retorno do agravante ao serviço ativo da Polícia Militar na graduação de Cabo PM.

Para a concessão da tutela de urgência, a legislação processual civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, impõe-se a ausência de perigo de irreversibilidade da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como as teses levantadas pelo agravante, conclui-se que a decisão proferida pelo magistrado de
origem
deve ser mantida.

O
agravante aduz que a Solução n
.
12/2023 é nula por ausência de intimação formal de seu advogado constituído, o que cercearia seu direito de defesa.

Contudo, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, tal alegação não possui força probante suficiente para, de plano, desconstituir o ato administrativo.

Os atos emanados pela Administração Pública gozam dos atributos da presunção de legitimidade e de veracidade. A desconstituição dessa presunção exige dilação probatória exauriente, sob o crivo do contraditório, sendo inviável declarar a nulidade do procedimento disciplinar apenas com base na documentação unilateral apresentada na fase inicial do processo.

Em relação à tese de
aplicação de
sanções cumulativas sobre a mesma infração, o agravante afirma que foi demitido duas vezes pelo mesmo fato e pelo mesmo Conselho de Disciplina.

A leitura do
s documentos
revela uma sucessão
de atos
administrativ
os que estão relacionados ao mérito da ação
. O agravante foi julgado em 2023, revertido ao serviço ativo e promovido no início de 2025, e novamente alvo de portaria demissionária no final do mesmo ano.

Uma interpretação sistemática e cautelosa dos fatos indica que não é possível afirmar, sem a devida oitiva do Estado de Mato Grosso na instrução processual, se a Portaria de 2025 consistiu em uma nova punição pelo mesmo fato ou se tratou apenas de uma correção administrativa, ou execução material, dos efeitos da decisão de 2023 que, por eventual falha do sistema, permitiu a sua reversão indevida ao serviço ativo.

Diante da incerteza fática, a probabilidade do direito não se
mostra justificável em
uma liminar satisfativa.

No que tange à alegação de prescrição disciplinar, embasada no decurso de mais de seis anos desde a instauração do Conselho de Disciplina em 2016, a tese também demanda prudência.

A prescrição no direito administrativo disciplinar, especialmente quando os fatos apurados também configuram infrações penais
,
como é o caso dos autos, que envolvem prisão em flagrante por receptação de veículo e armamento roubados, submete-se a causas interruptivas e suspensivas, frequentemente atreladas ao andamento da persecução criminal.

Na ausência de informações completas sobre o desfecho ou o trâmite da ação penal correspondente, não é possível concluir, de maneira insofismável, pela ocorrência da prescrição.

Por fim, no tocante ao pedido de restabelecimento doestado em que as coisas estavam antes, sob o argumento de que a tutela deveria preservar a graduação de Cabo PM no serviço ativo, a decisão agravada aplicou de forma exemplar a técnica da ponderação de princípios.

De um lado, há o princípio da dignidade da pessoa humana, que resguarda a subsistência do agravante. De outro, impera o princípio da supremacia do interesse público e a segurança da coletividade.

Ao determinar o restabelecimento dos proventos no padrão de Soldado PM reformado, o juízo de origem protegeu adequadamente o caráter alimentar da remuneração, afastando o perigo de dano grave à sobrevivência do agravante. No entanto, o magistrado agiu com
prudência
ao negar o retorno do agravante ao serviço ativo armado.

Reintegrar
,
liminarmente
,
aos quadros da ativa um policial sobre o qual pesam graves imputações disciplinares consubstanciadas em Conselho de Disciplina solucionado seria uma medida temerária, gerando evidente perigo de irreversibilidade reversa contra a Administração Pública e a sociedade.

A interpretação teleológica do instituto da tutela de urgência não permite que o Poder Judiciário, em juízo precário, imponha ao Estado a prestação de serviço de segurança.

A propósito:

A Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 37, caput), sendo vedada a intervenção judicial antecipada para readequação remuneratória sem esgotamento da análise da legalidade dos atos administrativos
.
(TJ-MT -
Agravo
de
Instrumento:
10355655420258110000, Relator:
Marcio Vidal
, Data de Julgamento: 03/02/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Considerando os fatos apresentados
,
o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade evidente de seu direito que justifique a suspensão integral dos atos administrativos punitivos antes da regular instrução probatória.

O provimento parcial deferido na origem mostra-se proporcional, razoável e suficiente para resguardar os interesses urgentes do recorrente até o julgamento do mérito da demanda principal.

Embora as teses recursais apresentem plausibilidade jurídica em diversos pontos, tais elementos não se mostram suficientemente robustos, em sede de cognição sumária, para justificar a concessão da tutela recursal em sua máxima extensão, notadamente a reintegração ao serviço ativo.

A solução adotada pelo juízo de origem

equilibra os interesses em conflito
,
resguarda o caráter alimentar
e
evita medida potencialmente irreversível.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026